Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de ID 21270092, que atesta o decurso de prazo conferido ao advogado para adequada instrução do pedido, INDEFIRO A INICIAL, por falta de instrução, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator